Tribunal: STJ
Processo: 0057274-43.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225687 - RJ(2025/0382765-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO AZEVEDO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELLE COZZOLINO DE OLIVEIRA - RJ101452
DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
INSUFICIÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
2. A decisão agravada não apresenta equívocos, pois
os
requisitos
da
prisão
preventiva
e
a
contemporaneidade da custódia já foram analisados
em julgamento anterior do Superior Tribunal de
Justiça, não sendo cabível nova apreciação por se
tratar de reiteração de pedidos.
3. No procedimento do
, não se permite
habeas corpus
a produção de provas, por se tratar de ação
constitucional
destinada
a
sanar
ilegalidades
verificadas de plano, o que impede a aferição da
materialidade e da autoria delitiva.
4. A alegação de desproporcionalidade da prisão
cautelar não pode ser confirmada na fase processual
atual, pois o regime prisional só será definido após a
conclusão do julgamento da ação penal.
5. A ausência de contemporaneidade dos fatos não se
verifica, pois o agravante permanece foragido, o que
reforça a necessidade de sua segregação cautelar.
6. A apreciação mais detida da alegada inépcia da
denúncia ficou inviabilizada no caso concreto, uma
vez que a defesa, ao juntar aos autos a peça
acusatória, deixou de acostar a nona lauda da
denúncia, justamente aquela em que se encontrava
individualizada a conduta atribuída ao agravante,
identificado como denunciado 3.
7. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça de que o
, assim como o seu
habeas corpus
consectário
recursal,
porquanto
vinculado
à
demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige
Documento eletrônico VDA54114348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 72063852-3a7f-47a7-88ed-fa5a9e6d3151

provas
pré-constituídas
dos
elementos
fáticos
essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus
da parte juntar a documentação necessária no
momento do ajuizamento.
8. No presente caso, não foi juntado à petição inicial a
íntegra da denúncia, o que impede o exame
pretendido, diante da insuficiência da documentação
apresentada.
9. Agravo regimental improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:16:40
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 72063852-3a7f-47a7-88ed-fa5a9e6d3151

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225687 - RJ (2025/0382765-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO AZEVEDO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELLE COZZOLINO DE OLIVEIRA - RJ101452

DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA.
PROVA
PRÉ-CONSTITUÍDA.
INSUFICIÊNCIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do
trânsito em julgado da sentença condenatória desde
que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312
do CPP.
2. A decisão agravada não apresenta equívocos, pois
os
requisitos
da
prisão
preventiva
e
a
contemporaneidade da custódia já foram analisados em
julgamento anterior do Superior Tribunal de Justiça, não
sendo cabível nova apreciação por se tratar de
reiteração de pedidos.
3. No procedimento do
, não se permite a
habeas corpus
produção de provas, por se tratar de ação constitucional
destinada a sanar ilegalidades verificadas de plano,
o que impede a aferição da materialidade e da autoria
delitiva.
4. A alegação de desproporcionalidade da prisão
cautelar não pode ser confirmada na fase processual
atual, pois o regime prisional só será definido após a
conclusão do julgamento da ação penal.
5. A ausência de contemporaneidade dos fatos não se
verifica, pois o agravante permanece foragido, o que
reforça a necessidade de sua segregação cautelar.
6. A apreciação mais detida da alegada inépcia da
denúncia ficou inviabilizada no caso concreto, uma vez
que a defesa, ao juntar aos autos a peça acusatória,
Documento eletrônico VDA53785226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:05
Código de Controle do Documento: 66bc8262-06a3-46f8-8096-60f46d588be4

deixou de acostar a nona lauda da denúncia, justamente
aquela em que se encontrava individualizada a conduta
atribuída ao agravante, identificado como denunciado 3.
7. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça de que o
, assim como o seu
habeas corpus
consectário
recursal,
porquanto
vinculado
à
demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige
provas
pré-constituídas
dos
elementos
fáticos
essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus da
parte juntar a documentação necessária no momento do
ajuizamento.
8. No presente caso, não foi juntado à petição inicial a
íntegra da denúncia, o que impede o exame pretendido,
diante da insuficiência da documentação apresentada.
9. Agravo regimental improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto regimental por C. A. A. G. contra a
decisão de fls. 177-182, que negou provimento ao recurso de
.
habeas corpus
Nas razões deste recurso, a defesa alega que não há reiteração nem
coisa julgada, porque o
anterior tratou apenas dos requisitos da
habeas corpus
prisão preventiva, enquanto o presente enfrenta a justa causa e a inépcia da
denúncia, com causa de pedir diversa e pedido de trancamento.
Argumenta que o decreto da prisão é genérico, reproduz a denúncia e
não individualiza a conduta do agravante, sem indicar atos concretos e atuais que
evidenciem necessidade da medida extrema.
Defende que a fundamentação se baseia na gravidade abstrata e em
diálogos antigos e descontextualizados, sem autenticidade confirmada,
insuficientes para demonstrar o
.
periculum libertatis
Expõe que não há contemporaneidade e que a condição de
foragido decorreu de falha estatal na execução do mandado, pois o agravante
permaneceu em sua residência, inexistindo intenção de evasão.
Alega que a prisão em crimes sem violência ou grave ameaça seria
desproporcional, sendo o agravante primário, com suficiência de medidas
cautelares alternativas previstas no
do CPP.
art. 319
Documento eletrônico VDA53785226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:05
Código de Controle do Documento: 66bc8262-06a3-46f8-8096-60f46d588be4

Sustenta o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e
ausência de justa causa, diante da falta de individualização de atos e da carência
de indícios mínimos de autoria e materialidade.
Ainda, aduz a existência de excesso de prazo, a inexistência de risco à
ordem pública, à instrução e à aplicação da lei penal, além de insuficiência dos
elementos probatórios citados.
Requer, ao final, a reconsideração para revogar a prisão preventiva,
com medidas cautelares alternativas, ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam a ocorrência de
nenhum equívoco na decisão agravada.
Conforme consta da decisão, os requisitos autorizadores da prisão
preventiva do agravante e a contemporaneidade da custódia já foram objeto de
análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 825.696/RJ, o
qual foi indeferido liminarmente, tendo sido certificado o trânsito em julgado em
4/9/2023, não devendo ser novamente apreciados, diante da reiteração de
.
pedidos
No mais, no procedimento do
, não se permite a
habeas corpus
produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar
ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a
autoria delitiva.
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da
ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita
via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n.
144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
.
13/4/2021,
19/4/2021)
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, ressalte-se
que, além de se tratar de reiteração de pedido, a Corte local informou que o
Documento eletrônico VDA53785226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:05
Código de Controle do Documento: 66bc8262-06a3-46f8-8096-60f46d588be4

agravante ainda permanece foragido (fl. 79), o que reforça a necessidade de
segregação cautelar e enfraquece a alegação defensiva de ausência de fatos
atuais.
Quanto à pretensão de trancamento da ação penal por ausência de
justa causa e à alegação de inépcia de denúncia, a Corte de origem
ressaltou que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento
nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal.
O Tribunal, ao tratar do assunto, assim se manifestou (fls. 80-81, grifei):
Pleito de trancamento da ação penal que não se acolhe.
É pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores no
sentido de que o
somente poderá trancar a ação
habeas corpus
penal quando restar demonstrado, de plano, a ausência de justa
causa, a inexistência de indícios de autoria e materialidade, a
atipicidade da conduta ou a ocorrência inconteste de alguma
causa que extinga a punibilidade.
No caso, em que pesem os argumentos e os documentos
apresentados pelo Impetrante, tendo em vista a complexidade
da organização criminosa investigada, os elementos colhidos
.
são suficientes para propositura da ação penal
De igual maneira, não merece prosperar o pleito de inépcia da
denúncia.
É cediço que em casos de crimes que, por sua própria natureza,
são cometidos em concurso de agentes, a jurisprudência pátria
admite a chamada “denúncia genérica”, quando não for possível,
de pronto, descrever de modo pormenorizado os atos praticados
em relação a cada um dos envolvidos.
[...]
No presente caso, da simples leitura da denúncia verifica-se
que ela narra, com detalhes e de forma clara, a dinâmica do
crime, a elementar do tipo penal e individualiza a conduta e a
atividade dos envolvidos, possibilitando o exercício da defesa
(indexadores 01, 09 e 24, Anexo 01).
em sua plenitude
Assim, a denúncia preenche todos os requisitos legais previstos no
artigo 41, do Código de Processo Penal, garantindo o exercício do
direito de defesa em sua plenitude, na esteira da jurisprudência
dos Tribunais Superiores.
Assim, não se observa ilegalidade flagrante que justifique o
, porquanto, ao que consta dos autos, o Tribunal de origem,
provimento recursal
considerando a complexidade da organização criminosa investigada, reconheceu
Documento eletrônico VDA53785226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:05
Código de Controle do Documento: 66bc8262-06a3-46f8-8096-60f46d588be4

que os elementos colhidos são suficientes para a propositura da ação penal e
destacou que a denúncia narra, detalhadamente e de modo claro, a dinâmica
do crime e a elementar do tipo penal, tendo individualizado a conduta e a
atividade dos envolvidos, circunstâncias que, em tese, efetivamente
.
configuram justa causa para o prosseguimento da ação penal
Ademais, cabe ressaltar que esta Corte Superior já se manifestou no
sentido de que
, somente possível quando se
essa medida é excepcional
observa de plano, sem a necessidade da análise mais aprofundada de fatos e
provas, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a causa de extinção da
punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE VERACIDADE DO FUNDAMENTO UTILIZADO
PARA JUSTIFICAR O ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECEDENTES.
TRANCAMENTO
DA
. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE
PERSECUÇÃO PENAL
DAS PROVAS OBTIDAS PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE.
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE PRESCINDE DE MANDADO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
PRECEDENTES
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
-
Consolidou-se,
nesta
Superior
Corte
de
Justiça,
entendimento no sentido de que somente é cabível o
trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus
quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa
causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo
acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e
materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de
extinção da punibilidade.
[...]
- Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 157.728/PR, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/2/2022,
15/2/2022
– grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
CORRUPÇÃO
ATIVA
E
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
Documento eletrônico VDA53785226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:05
Código de Controle do Documento: 66bc8262-06a3-46f8-8096-60f46d588be4

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior, o
trancamento do processo em
, por ser medida
habeas corpus
excepcional,
somente
é
cabível
quando
ficarem
demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a
atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência
de causa extintiva da punibilidade, situações essas que não
se constata caracterizadas na espécie.
2. A denúncia deve ser recebida se, atendido seu aspecto formal
(art. 41, c/c o
I, do CPP) e identificada a presença tanto
art. 395,
dos pressupostos de existência e validade da relação processual
quanto das condições para o exercício da ação penal (art. 395, II,
do CPP), a peça vier acompanhada de lastro probatório mínimo a
amparar a acusação (art. 395, III, do CPP).
3. A peça acusatória é clara ao indicar o recorrente como
integrante de associação criminosa em que foi intermediador, na
condição de prestador de serviços de despachante, de negociação
de compra de licença ambiental em favor da empresa do corréu,
processo esse facilitado ilegalmente por servidor público da
Superintendência do Meio Ambiente do Estado do Ceará, o qual
também figura como réu.
4. Não se mostra cabível, neste momento, ignorar os termos de
uma denúncia que narra a prática dos crimes com a descrição dos
respectivos elementos objetivos e subjetivos do tipo, de forma
clara e minimamente suficiente, com a individualização da conduta
do ora agravante, o que afasta a alegada inépcia da denúncia.
5. Não se constata ausência de justa causa a impedir o
prosseguimento da ação penal, pois a denúncia está amparada
em relatórios de interceptação telefônica, documentos e rol de
testemunhas, o que denota indícios de autoria e materialidade
delitiva.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 192.674/CE, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifei.)
1/7/2024,
3/7/2024
Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte afirma que se
admite, em crimes de autoria coletiva, a imputação com base em narrativa global
e elementos indiciários mínimos de materialidade e autoria.
Registre-se, ainda, que a apreciação mais detida da alegada inépcia
, uma vez que a defesa, ao
da denúncia ficou inviabilizada no caso concreto
juntar aos autos a peça acusatória, deixou de acostar a nona lauda da denúncia
Documento eletrônico VDA53785226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:05
Código de Controle do Documento: 66bc8262-06a3-46f8-8096-60f46d588be4

(fls. 161-162), justamente aquela em que se encontrava individualizada a conduta
atribuída ao agravante, identificado como denunciado n. 3 (fl. 154).
Observa-se, assim, que a inicial acusatória apresenta descontinuidade,
passando diretamente da folha 8 para a folha 10, o que impede a realização de
exame mais aprofundado acerca de eventual inépcia.
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o
, assim como o seu consectário recursal, porquanto vinculado à
habeas corpus
demonstração de plano da ilegalidade alegada, exige provas pré-constituídas dos
elementos fáticos essenciais para a apreciação do pedido, sendo ônus da parte
juntar a documentação necessária no momento do ajuizamento.
No presente caso, não foi juntado à petição inicial a íntegra da denúncia,
o que impede o exame pretendido, diante da insuficiência da documentação
apresentada.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53785226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/02/2026 19:26:05
Código de Controle do Documento: 66bc8262-06a3-46f8-8096-60f46d588be4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.687 / RJ
Número Registro: 2025/0382765-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00572744320258190000
107524620178190029
202514100629
419760220178190029
572744320258190000 65021292017
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO AZEVEDO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCELLE COZZOLINO DE OLIVEIRA - RJ101452
DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: SILVIO RICARDO MARTINS AGUIAR
CORRÉU
: ALEXANDER GOMES DE AZEREDO
CORRÉU
: LEANDRO GOMES DE AZEREDO
CORRÉU
: AMARO MOURA GOMES
CORRÉU
: JEAN CARLOS MARINS EGGER
CORRÉU
: DIOGO MATTOS PENHAS
CORRÉU
: DAVI RODRIGUES BATISTA
CORRÉU
: PEDRO GOMES DA SILVA
CORRÉU
: GILMAR MACIEL DA SILVA
CORRÉU
: TATIANA DA SILVA DA FRAGA
CORRÉU
: VALERIA MARTINS AGUIAR DE AZEREDO
Documento eletrônico VDA54082983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 0b7d1594-ef4d-4999-8e1c-b028a156f9a5

CORRÉU
: VINICIO BRAGA TAVARES
CORRÉU
: GEORGE BRAGA TAVARES
CORRÉU
: LUCIO JOSE BATISTA TAVARES
CORRÉU
: WESLEY DE SOUZA FRANCISCO
CORRÉU
: HORTENCIA DE BARROS WALTER
CORRÉU
: MARCOS VINICIUS CORREA DA SILVA
CORRÉU
: ITAN PIRES LOPES JUNIOR
CORRÉU
: CEZAR LEMOS DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: OSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
CORRÉU
: THAIS PINHEIRO LAYNES LISVA
CORRÉU
: BRUNO RAMMON ARAUJO DA SILVA
CORRÉU
: ADRIANO PEREIRA VASCONCELOS JUNIOR
CORRÉU
: CARLOS HENRIQUE PACHECO DE ARAUJO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO AZEVEDO GOMES (PRESO)
ADVOGADOS : MARCELLE COZZOLINO DE OLIVEIRA - RJ101452
DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:27
Código de Controle do Documento: 0b7d1594-ef4d-4999-8e1c-b028a156f9a5